Tribunal: TJES
Processo: 5000494-35.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYGUEL MAGELA FRAGA BOLSANELO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em Síntese, a parte Autora narra que adquiriu com a Requerida, no dia 17/08/2020, uma cota de consórcio (Proposta 26443463-3), de um grupo já em andamento, de modo que efetuou o pagamento da primeira parcela no débito, restando 45 parcelas de 1.089,24 (hum mil e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Aduz que no mesmo mês que adquiriu a cota do consórcio efetuou um lance de R$20.000,00 (vinte mil reais), resultando na contemplação de sua carta de crédito para adquirir a da moto modelo NC750, porém teve a notícia de que não havia o referido modelo em estoque e sem qualquer previsão de entrega. Relata que durante o processo de contemplação foi informado pela atendente da Requerida que havia sido excluído do consórcio por inadimplência referente aos meses de setembro e outubro. Narra o Autor que ficou surpreso com tal informação, uma vez que o aplicativo da Requerida constava que as suas obrigações estavam em dia. Afirma que não recebeu nenhuma notificação. Afirma ainda que a inadimplência decorreu da falha sistêmica da Requerida. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida a restituição, imediata, do valor pago, no montante de R$ 1.089,24 (um mil, oitenta e nove reais, vinte e quatro centavos) com atualização monetária, referente as parcelas, e indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de

sentença (ID 5003799)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, REJEITO a preliminar articulada no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:1) CONDENAR a Requerida a restituir, de forma integral e imediata, ao Autor a quantia de R$ 1.089,24 (mil, oitenta e nove reais, vinte e quatro centavos), a título de indenização por dano material, referente as parcelas pagas do consórcio discutido nessa lide. Sobre essa quantia deve ser aplicado a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir da data do desembolso (17/08/2020), e juros legais a partir da data citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5003801),

almejando que a sentença fosse reformada, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5003812). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Portanto, verifico que as partes requeridas, ora recorridas, não lograram êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, ora recorrente. Por conseguinte, restou incontroverso que a recorrente foi vítima da falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrida, uma vez que na época da contemplação não havia o bem disponível para retirada desse pelo consorciado contemplado, ficando evidente o prejuízo à honra, imagem e ao psicológico da recorrente, pelo qual entendo que deve ser reparado.

Diante do caso em tela, entendo que o dano moral restou caracterizado. Pois houve a comprovação de diversas tentativas de resolução do problema referente ao consórcio, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, razão pela qual é cabível o acolhimento do pedido de condenação a pagamento de indenização por dano moral.

Ademais, além do não recebimento do bem no período acordado, o recorrente ainda foi excluído do grupo do consórcio por erro que decorreu de uma falha nos sistemas da Ré. Portanto, mostra-se evidente o abalo patrimonial e emocional sofrido pelo recorrente, que teve o sonho frustrado de adquirir um veículo melhor, encontra-se sem moto por conta da contemplação do consórcio, teve a sua honra ferida por ter sido expulso do grupo de consórcio, além de ter tido diversas expectativas frustradas.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)